Tribunal: TJBA
Processo: 8000968-58.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000968-58.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: JANAINA BRITTO LOPES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL. DIREITO AO USO DE NOME SOCIAL. DISCRIMINAÇÃO POR IDENTIDADE DE GÊNERO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Poções e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório, condenando o ente público ao pagamento de danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada autor, em razão da negativa inicial ao uso de nome social de estudante da rede pública, seguida de exposição pública e episódios de transfobia, com graves repercussões psicológicas e físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva diante da teoria da asserção; (ii) estabelecer se houve responsabilidade civil estatal por omissão na garantia do direito ao uso de nome social e na proteção contra discriminação; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade dos danos experimentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do ente público é aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente a imputação, na inicial, de omissão na prestação do serviço público educacional.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A Administração Pública viola direito fundamental ao não assegurar prontamente o uso de nome social, apesar da existência de normativas educacionais que garantem tal prerrogativa.

A conduta omissiva e burocrática contribui diretamente para a exposição indevida dos autores e para a intensificação de conflitos sociais e episódios de violência transfóbica.

O dever estatal de proteção inclui atuação positiva para prevenir e combater discriminações por identidade de gênero, especialmente no ambiente escolar, conforme entendimento do STF na ADI 5668.

A omissão estatal viola o dever constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente e o direito a um ambiente educacional seguro e inclusivo.

O nexo causal se configura quando a falha do serviço público contribui decisivamente para o cenário que culmina nos danos, ainda que agravados por atos de terceiros.

Os danos morais são evidenciados de forma robusta e extrapolam o plano psicológico, atingindo a integridade física dos autores, inclusive com cegueira irreversível da genitora e quadro depressivo e ansiedade do menor.

Em hipóteses de violação à dignidade humana e à identidade de gênero, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo reforçado por prova concreta nos autos.

O valor fixado na origem revela-se insuficiente diante da excepcional gravidade dos fatos, justificando a majoração para assegurar as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município não provido e recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão estatal na garantia do uso de nome social em ambiente escolar configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva. 2. O dever estatal de proteção abrange a prevenção e o combate à discriminação por identidade de gênero, especialmente no contexto educacional. 3. A contribuição da omissão estatal para a ocorrência ou agravamento do dano configura nexo causal, ainda que haja participação de terceiros. 4. A excepcional gravidade dos danos morais, com repercussões psicológicas e físicas, autoriza a majoração do quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3º, 37, § 6º, e 227; CC, arts. 186 e 927; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5668, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 01.07.2024; STF, RE 870.947 (Tema 810).